Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-56.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido inconformismo da recorrente com o teor do julgado. Recurso de caráter infringente. Descabimento do pleito de majoração dos honorários advocatícios. Aplicação da tese fixada no Tema 1059 do C. STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.